Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos etc. Considerando a derradeira petição acostada aos autos pela M&amp;F Serviços de Cobranças Extrajudiciais LTDA[1] pleiteando a habilitação de crédito adquirido junto à exequente - LS&amp;M Assessoria LTDA -, assumindo a angularidade ativa da lide exequenda na qualidade de cessionária, e diante do instrumento de cessão de crédito colacionado, que testifica o negócio, a pretensão reveste-se de sustentação, ensejando seu acolhimento, consoante dispõe o art.778, §1o, inc. III, do CPC, com a substituição da composição passiva da pretensão executória que flui nestes autos, independentemente da anuência da executada. Proceda a Secretaria, pois, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive junto à distribuição, anotando como exequente a cessionária nomeada. Acudidas essas providências, prossiga-se, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual, inclusive, está inserido em pauta de julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 26/01 até 02/02/2022).[2] I. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31980917 [2] ID 31615907.